Tribunal: TJDFT
Processo: 0007792-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR. PROVA INSUFICIENTE DE DOENÇA MENTAL À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE. ENVOLVIMENTO EM PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA.
1. O resultado do processo criminal não vincula a conclusão do processo administrativo disciplinar e, desse modo, impróprio o requerimento de aplicação da Súmula 18 do STF, haja vista não se falar em falta residual, não compreendida na absolvição.
1.1. A colaboração em prática delituosa extremamente grave não condiz com a conduta ética, moral e funcional esperada de um policial militar que, diversamente, deve atuar na prevenção e combate de ocorrência criminal, inclusive da natureza imputada, em proteção à coletividade.
2. Alega o apelante que desde o ano de 2009 estaria acometido de doença crônica mental incurável, devido ao alcoolismo, o qual lhe impediu, por ocasião da prática do delito, da plena consciência da ilicitude e da inadequação da conduta que o levou a responder pelo processo administrativo disciplinar e ao processo criminal. Todavia, conforme exige o art. 373, inc. I, do CPC, a prova nos autos não é suficiente a demonstrar que no ano de 2011 o apelante não dispunha de aptidão mental para discernir o certo do errado, o justo do injusto.
3. O pedido de conversão da exclusão em reforma ultrapassa a competência do Poder Judiciário, vez que “a conveniência administrativa escapa ao controle judicial, cuja atuação se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato atacado, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. Precedente.
4. Quanto à regularidade do libelo acusatório, dado o argumento de que a conclusão do processo administrativo disciplinar teria ultrapassado a formalidade da acusação, tem-se que nos processos administrativos são garantidos a ampla defesa e o contraditório. No caso, o envolvimento do ex-policial em crime contra a vida revelou conduta transgressora disciplinar grave, com habilidade para justificar a exclusão da Corporação.
5. Apelação conhecida e não provida.